Tribunal: STF
Processo: ARE 1484065
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de Recurso Extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro com fundamento nos artigo 102, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal. Segue ementa:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS – DIFAL. SENTENÇA DENEGANDO A SEGURANÇA. MANUTENÇÃO. Mandado de Segurança objetivando o reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência do denominado Diferencial de Alíquotas de ICMS - DIFAL, ao fundamento de que, conquanto haja previsão de cobrança do tributo no Convênio ICMS nº 93/2015, inexiste lei complementar que o discipline. Sentença de denegação da segurança. Ausência de direito líquido e certo. Apelo insistindo que o caso dos autos não foi abrangido pela modulação de eficácia determinada no julgamento do RE nº 1.287.019/DF, que protraiu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do ICMS-DIFAL para o ano de 2022. Apelo que não colhe. Conquanto reconhecida a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, o STF decidiu pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, com início no exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022), ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso, no momento do julgamento, realizado em 24/02/21. Mandado de segurança impetrado em 25/02/21, restando, assim, abrangido pela modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, já que, no momento da decisão, inexistia ação em curso. Recurso desprovido.



    Foram opostos embargos de declaração. Estes não foram acolhidos.



    A Recorrente sustenta ter havido violação do artigo 102, § 2º, da Constituição Federal, ao estar em desacordo com o Tema nº 1.093 e o acórdão proferido nos autos da ADI nº 5.469, quanto a aplicação de seus efeitos. Aduz que apenas após a publicação da Ata de de julgamento “iniciaram os efeitos erga omnes do respectivo acórdão”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No julgamento do Tema nº 1.093, RE nº 1.287.019/DF, de cujo acórdão fui designado redator, assim me manifestei (amparando-me na orientação firmada pela Corte no Tema nº 1.094) a respeito da discussão quanto à validade e à eficácia das leis estaduais que versaram sobre o ICMS-difal em debate, editadas na vigência da EC nº 87/15, mas antes do advento da lei complementar federal pertinente ao assunto:



    “Em suma, reitero que não podem os estados nem o Distrito Federal, invocando a competência plena à qual alude o art. 24, § 3º, da Constituição Federal, exigir o imposto correspondente ao diferencial de alíquotas em tela antes do advento da lei complementar pertinente. 



    E, aplicando à presente discussão a orientação da Corte prevalecente no RE nº 917.950/SP-AgR e no RE nº 1.221.330/SP, Tema nº 1.094, julgo que as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto. 



    Essa orientação, contudo, não se aplica às leis estaduais ou do Distrito Federal naquilo em que buscaram disciplinar a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, a qual diz respeito às empresas optantes do Simples Nacional. Isso porque a referida cláusula, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/15 aos optantes do Simples Nacional, adentrou no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte” (grifo nosso).”



    Evidencio que, em julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos da ADI nº 5.469, apreciados conjuntamente com o Tema nº 1.093 da Repercussão Geral:



    “Com efeito, o Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, julgou, por maioria, procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). 



    Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento.”



    Nesse sentido, foi reiterado novamente, por unanimidade, o entendimento na análise dos segundos embargos, em que as ações ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão seriam aquelas propostas até 24/2/21 .



    No que diz respeito ao presente caso, verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu da decisão do Supremo Tribunal Federal:



    “O referido julgamento foi realizado em 24/02/21, sendo que o presente mandado de segurança foi impetrado em 25/02/21 (fls. 02), ou seja, e diversamente do que entende a impetrante, a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade abrange sim o presente feito, já que, no momento da decisão, inexistia ação em curso. “



    Ainda, nesse entendimento: Rcl nº 51.289/AP-AgR, Primeira Turma, minha Relatoria, DJe de 8/8/22; ARE nº 1.462.880/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 29/2/24; RE 1.484.742/RS, de relatoria do Ministro Edson Fachin, Dje 24/04/2024.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso a fim manter a decisão de denegação de segurança, uma vez estar de acordo com orientação fixada no julgamento do Tema nº 1.093 e da ADI nº 5.469/DF, conforme modulação dos efeitos.



    Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente